Tribunal: TJPA
Processo: 0002400-75.2010.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? CONDENAÇÃO NO ARTIGO 306 DA LEI 9.503/97. IMPROCEDÊNCIA.O princípio da não auto-incriminação significa que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo (nem o suspeito ou indiciado, nem o acusado, nem mesmo testemunha, etc.). Nenhum indivíduo pode ser obrigado, por qualquer autoridade ou mesmo por um particular, a fornecer involuntariamente qualquer tipo de informação ou declaração ou dado, ou objeto, ou prova que o incrimine direta ou indiretamente. A sentença proferida pela Douta magistrada não merece reparos, pois reconheceu a invalidade da prova produzida à fl. 20, e sem outra prova quanto a ingestão de álcool pelo apelado enquanto dirigia, a absolvição deve ser mantida.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: JOAO FERREIRA DE ANDRADE NETO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
PROCESSO Nº 0002400-75.2010.8.14.0015
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO ARTIGO 306 DA LEI 9.503/97. IMPROCEDÊNCIA.
O princípio da não auto-incriminação significa que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo (nem o suspeito ou indiciado, nem o acusado, nem mesmo testemunha, etc.). Nenhum indivíduo pode ser obrigado, por qualquer autoridade ou mesmo por um particular, a fornecer involuntariamente qualquer tipo de informação ou declaração ou dado, ou objeto, ou prova que o incrimine direta ou indiretamente. A sentença proferida pela Douta magistrada não merece reparos, pois reconheceu a invalidade da prova produzida à fl. 20, e sem outra prova quanto a ingestão de álcool pelo apelado enquanto dirigia, a absolvição deve ser mantida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 33ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 16 de dezembro de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: JOAO FERREIRA DE ANDRADE NETO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
PROCESSO Nº 0002400-75.2010.8.14.0015

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal, interposto pelo Ministério Público, inconformado com a sentença do Juízo da Comarca Da 1ª Vara Criminal de Castanhal, que absolveu o apelado
JOAO FERREIRA DE ANDRADE NETO
pela prática delituosa descrita no artigo 306 da lei n. 9.503/97.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia, 17/04/2010, o apelado quando conduzia um veículo tipo GM/CELTA 2P, foi preso em flagrante por dirigir com teor de álcool no sangue incompatível com o permitido por lei.

Transcorrida a instrução processual, o Juízo julgou improcedente a denúncia para absolver o apelado João Ferreira de Andrade Neto, pela prática do artigo 306 da lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito).

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, o RMP postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando a condenação do apelado, por entender que houve equívoco do magistrado ao não considerar como válido o teste do etilômetro de fls. 20, o depoimento das testemunhas e a confissão do próprio réu.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, a defesa alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e provimento do apelo para condenar o apelado no crime tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Suscita o RMP que o Juízo de origem incorreu em
error in judicando
ao considerar que a prova pericial é imprescindível para poder comprovar a materialidade do crime em comento, não podendo sua falta ser suprida através de prova testemunhal ou confissão do réu.

Analisando os autos, constato que o crime pelo qual o apelante vem sendo acusado está tipificado no art. 306 do CTB, o qual tem a seguinte redação: ¿
art. 306. Conduzir veículo automotor, na via pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a influência de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência.¿

Assim, para a tipificação do crime descrito no art. 306 da lei de trânsito, mister se faz a comprovação de que o condutor dirigia sob o efeito substância psicoativa ou de álcool na proporção igual ou inferior a seis decigramas.

A propósito, ao regulamentar a matéria, o Decreto Lei 6.488/2008 foi claro ao estipular que somente dois exames são hábeis para a comprovação da materialidade do crime, quais sejam, o exame de sangue e o teste o bafômetro, não havendo outro meio de prova idôneo para atestar o crime de embriaguez ao volante. Vejamos:

¿
Art. 2º Para os fins criminais de que trata o art. 306 da Lei no 9.503, de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia é a seguinte: I - exame de sangue: concentração igual ou superior a seis decigramas de álcool por litro de sangue; ou II - teste em aparelho de ar alveolar pulmonar (etilômetro): concentração de álcool igual ou superior a três décimos de miligrama por litro de ar expelido dos pulmões
.¿

Face da nulidade do exame de alcoolemia, visto que alegou ter sido algemado com as mãos para trás, sendo que os próprios policiais colocaram o aparelho de bafômetro em sua boca, a configurar, portanto inequívoco constrangimento ilegal ao processado, como também, de fazer cair por terra princípios constitucionais e direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, internacionalmente resguardados, quais sejam, a ampla defesa e o direito de não se auto-incriminar. Este, portanto, é o argumento para gerar a nulidade da ação.

Com efeito, o princípio da não auto-incriminação significa que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo (nem o suspeito ou indiciado, nem o acusado, nem mesmo testemunha, etc.). Nenhum indivíduo pode ser obrigado, por qualquer autoridade ou mesmo por um particular, a fornecer involuntariamente qualquer tipo de informação ou declaração ou dado, ou objeto, ou prova que o incrimine direta ou indiretamente.

Este princípio de "ninguém ser obrigado a produzir prova contra si mesmo", por vezes também considerado "depor contra si mesmo", não é algo evidente, tendo que ser deduzido de outros princípios legais.

Por isso, o que tem sido exaustivamente repetido é o "direito de não produzir prova contra si mesmo", apesar do princípio não ser claro nem na Constituição Federal nem na Resolução Internacional. Portanto, o princípio da não auto-incriminação significa dizer que ninguém é obrigado a se auto-incriminar ou a produzir prova contra si mesmo sob pena de se obter uma prova ilícita.

Por sua vez, prova ilícita é aquela que viola um direito constitucional, portanto, estamos diante de duas vertentes, quais sejam: se o condutor se negar a fazer o exame do bafômetro, por qualquer razão que seja, e por razões alheias à sua vontade, for compelido a fazê-lo, indubitavelmente esta prova será considerada ilícita, e desta forma, não podendo ser utilizada em qualquer tipo de processo. Contudo, se o condutor de veículo automotor quiser se submeter ao bafômetro, sem ser compelido a fazê-lo, a prova será lícita e consequentemente válida.

In casu,
observa-se às fls. 99, que o recorrente, ao ser interrogado, perante o Juiz de Direito e, naquela ocasião, acompanhado de seu advogado, argumentou que foi forçado a realizar o teste do bafômetro.

Observa-se, pois, que o Juízo
a quo
declarou nulo o teste de fls. 20, aduzindo que a autoridade policial no momento da abordagem, não deveria tê-lo forçado a realizar o referido exame, pois, forçou acusado a produzir prova incriminadora contra si, o que é inadmissível em nosso sistema processual penal.

Ressaltou também, que o fato ocorreu em abril de 2010, antes da alteração legislativa, introduzida pela Lei 12.760/2012, outros meios de provas de que o agente estaria dirigindo sob o efeito de álcool ou outra substancia que cause dependência passaram a ser admitidos, ou seja, antes dessa alteração se o indivíduo se recusasse a efetuar o teste de sangue ou no etilômetro, não havia como se fazer prova de outra forma. Por conseguinte, deveria ser absolvido da imputação constante na denúncia.

Desse modo, a sentença proferida pela Douta magistrada não merece reparos, pois reconheceu a invalidade da prova produzida à fl. 20, e sem outra prova quanto a ingestão de álcool pelo apelado enquanto dirigia, a absolvição deve ser mantida.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado, para manter a sentença absolutória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora